Tribunal: TJES
Processo: 5004033-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004033-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: IN BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004033-12.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO

EMBARGADO: IN BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESÁGIO, PRAZO DE CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO. MATÉRIA AFETA À VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial da empresa In Brasil Importação e Exportação Eireli. A instituição financeira sustenta a existência de contradição e erro material no acórdão, alegando abusividade nas cláusulas do plano relativas a prazo de carência, deságio e prazo de pagamento, bem como violação ao princípio da paridade entre credores e necessidade de controle judicial de legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta contradição ou erro material ao afirmar que deságio, prazo de carência e prazo de pagamento previstos em plano de recuperação judicial constituem matérias de viabilidade econômica submetidas à deliberação da Assembleia Geral de Credores, insuscetíveis de revisão judicial no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis quando demonstrada obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é interna à decisão, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão do julgado, não se confundindo com a simples discordância da parte quanto ao resultado.

5.O acórdão embargado apresenta fundamentação clara ao afirmar que o controle judicial sobre planos de recuperação judicial limita-se à verificação da legalidade, sendo vedada a análise da viabilidade econômica, cuja deliberação compete soberanamente à Assembleia Geral de Credores.

6.Deságio, prazo de carência e prazo de pagamento integram o conteúdo econômico-negocial do plano e, uma vez aprovados pelos credores e observados os requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário substituir a vontade coletiva por juízo de conveniência financeira.

7.Inexiste erro material ou abusividade não examinada, pois o acórdão considerou a existência de aditivo ao plano aprovado, que reduziu o prazo de carência para 12 meses e o deságio para 60% em relação aos créditos quirografários.

8.A pretensão recursal revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.O controle judicial sobre o plano de recuperação judicial limita-se à verificação de sua legalidade, sendo vedada a análise da viabilidade econômica das cláusulas aprovadas pela Assembleia Geral de Credores.

2.A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas a interna ao próprio julgado, não se configurando quando a decisão apenas diverge da tese sustentada pela parte.

3.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. Lei 11.101/2005, arts. 49, 58 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01.07.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; TJES, AI 5000892-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subs. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 26.02.2024; TJES, AI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO
em que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão de ID 14992571 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, mantendo homologação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) da empresa
IN BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI.

Em suas razões recursais (ID 15361576), o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em contradição e erro material, alegando que as cláusulas relativas a prazo de carência, deságio e prazos de pagamento são matérias afeitas exclusivamente à viabilidade econômica. Argumenta que tais condições são abusivas, violam princípio da paridade entre credores e exigem intervenção judicial para controle de legalidade, conforme Enunciado 44 do CJF.

Contrarrazões apresentadas no ID 18438319 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, registro que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Neste ponto,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESÁGIO, PRAZO DE CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. VIABILIDADE ECONÔMICA SOBERANAMENTE DECIDIDA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que homologou o plano de recuperação judicial da empresa In Brasil Importação e Exportação Eireli. O agravante questiona o prazo de carência de 24 meses, o deságio de 70%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o prazo de carência, o deságio e o prazo de pagamento fixados no plano de recuperação homologado são passíveis de controle judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial sobre planos de recuperação judicial limita-se à legalidade, sendo vedada a análise da viabilidade econômica, conforme pacificado pela jurisprudência. Assim, a deliberação sobre deságio, prazo de carência e prazo de pagamento compete soberanamente à Assembleia Geral de Credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O controle judicial sobre planos de recuperação judicial limita-se à legalidade, vedada a análise da viabilidade econômica decidida pela Assembleia Geral de Credores.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 49, §1º, 58, 59, 73; CPC, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5000892-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subs. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 26/02/2024; TJES, AI 5003936-12.2024.8.08.0000. Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 17/10/2024.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão, contradição ou obscuridade na referida manifestação judicial.

Consoante jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre as premissas adotadas pelo julgador e sua conclusão, ou entre capítulos da própria decisão. Não se confunde com a contrariedade à tese defensiva.

In casu
, a fundamentação do acórdão embargado é clara ao estabelecer que o controle judicial sobre os planos de recuperação judicial limita-se à legalidade, sendo vedada a análise da viabilidade econômica decidida pela Assembleia Geral de Credores. O v. acórdão enfrentou todos os pontos relevantes e fundamentou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Pelo prisma da alegada contradição no controle de legalidade, sublinho que o Colegiado não se furtou ao exame da matéria. Pelo contrário, definiu-se que deságio, carência e prazo de quitação constituem mérito econômico-negocial do plano.

Desse modo, inexiste incoerência lógica interna; há, sim, aplicação de interpretação jurídica contrária aos interesses do banco embargante.

No tocante ao suposto erro material e abusividade das cláusulas, o v. acórdão foi preciso ao consignar premissa fática extraída dos autos: existência de aditivo ao plano aprovado, o qual reduziu prazo de carência para 12 meses e deságio para 60% para créditos quirografários.

A embargante insiste em sustentar a abusividade com base em dados superados (24 meses e 70% de deságio), o que atesta plena harmonia entre decisão recorrida e realidade processual vigente.

Ademais, o princípio da paridade entre os credores e a natureza disponível do crédito foram devidamente sopesados. Conforme inteligência dos artigos 49 e 58 da Lei 11.101/2005, a soberania das deliberações da Assembleia Geral de Credores deve ser respeitada quando observados os requisitos legais de validade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a vontade coletiva por critérios subjetivos de conveniência financeira.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante, o que se percebe é que o cerne de sua irresignação reside no mero inconformismo com o resultado do julgamento. Tal pretensão, que busca a rediscussão do mérito, é estranha à finalidade dos aclaratórios, conforme já decidiu o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.